Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717688-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAM RAFAEL FERREIRA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILLIAM RAFAEL FERREIRA DOS REIS, contra decisão proferida pelo d. magistrado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede de tutela provisória de urgência requerida em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu pedido de suspensão dos efeitos de intimação demolitória – dirigida pelo Distrito Federal ao agravante – para impedir quaisquer atos demolitórios no muro do Autor, situado na Ponte Alta Norte, Condomínio Ilha Verde, Gama/DF. O agravante sustenta legítima aquisição da posse da propriedade imobiliária objeto da intimação demolitória, alega que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei n° 6.138/2018) estabelece que a demolição seja precedida de intimação formal, argumentando não se enquadrar nas hipóteses legais de dispensa da referida formalidade (obra em estágio inicial ou em desenvolvimento em área pública), razão pela qual seria nula a intimação verbal que lhe foi dirigida. Alega inexigibilidade de autorização do Poder Público para a edificação de muros (artigo 23 do COE) e aduz localizar-se o imóvel em área objeto de regularização fundiária, circunstância que afirma obstar a demolição nos termos do artigo 133 do COE. Para fins de antecipação de tutela recursal, afirma estar a plausibilidade do direito pautada na comprovação documental dos fatos alegados e na desconformidade do ato administrativo à legislação aplicável. O perigo da demora decorreria do prejuízo com a demolição do muro sem a oportunidade de defesa administrativa. Requer, em liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, desde já, a liminar pleiteada na origem, a fim de impedir a demolição do muro. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a liminar pleiteada na origem. É a síntese do que interessa. DECIDO Feitas essa consideração, assevera-se que no agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. No caso, não restam evidenciadas nem a probabilidade do direito, nem o perigo de dano. Conquanto sustente a legítima posse da propriedade imobiliária, adquirida por sucessão mortis causa processada em ação de inventário, verifica-se que no Procedimento de Dúvida Inversa formulado contra exigências do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga, embora julgado procedente para determinar o registro do formal de partilha, restou consignado que “Não estando o imóvel matriculado ou registrado em nome do outorgante, exigir-se-á o registro do título anterior, com a finalidade de se manter a continuidade do registro [...]”. (ID 16936557, pág. 4) Sem certidão de matrícula ou certidão dominial, o formal de partilha não comprova, prima facie, a titularidade do imóvel. Sob outro prisma, ainda que o exame superficial dos autos prenuncie localizar-se o imóvel, a princípio, em área passível de regularização (ID 16936556), caracterizando o muro obra que dispensa licenciamento (artigo 23, I, do COE), certo é que a fiscalização das obras e edificações pelos agentes públicos configura legítimo exercício do poder de polícia, não havendo nada nos autos que evidencie, por ora, ter ocorrido atuação irregular dos agentes. A intimação demolitória é, de fato, sanção aplicável no caso de obra/edificação não passível de regularização, sendo assegurado o contraditório administrativo prévio ao cumprimento de ordem de demolição, com a notificação formal do infrator (artigos 136 e 137, II e IV, do COE). Com efeito, a formalidade é requisito de validade do ato administrativo, impondo-se a documentação, isto é, a forma escrita, da intimação demolitória dirigida ao infrator. A lei excepciona a demolição imediata, sem tal formalidade, na hipótese de “obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública” (artigo 133, § 4o). Por conseguinte, eventual aviso verbal de demolição, desacompanhada de intimação demolitória formalizada, não se reveste de potencialidade lesiva, visto não concretizar ameaça real e efetiva ao exercício da posse do agravante, consoante já assentado em precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. AMEAÇA VERBAL DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. 1. No Direito Administrativo, o aspecto formal configura um dos requisitos de validade do ato administrativo, o qual, em regra, deve ser produzido por escrito, consoante determina a Lei Federal n. 9.784/99 e a Lei Distrital n. 2.834/01. Apenas excepcionalmente se admitem ordens verbais por parte dos agentes públicos. 2. Em se tratando de intimação demolitória, a documentação do ato é impositiva uma vez que a lei exige a notificação formal do infrator (art. 178 do Código de Edificações do Distrito Federal - Lei n. 2.105/1998). O simples comunicado verbal de demolição não representa ameaça concreta à posse do apelante sobre a referida gleba. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 729712, 20130110886230APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2013, publicado no DJE: 5/11/2013. Pág.: 85) grifo nosso Na espécie, além de não constar nos autos documento que ampare de plano a titularidade do imóvel, entende-se, em sede de cognição sumária, não estar demonstrado o perigo real e iminente de agressão à posse do agravante. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não se encontram presentes a plausibilidade do direito defendido e o perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela recursal (artigo 1.019, I, c/c artigo 300, ambos do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator